Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do embargante, para manter a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento Somatropina para o tratamento de nanismo da apelada, bem como condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais pela recusa na cobertura.
2. O mesmo acórdão, deu provimento ao recurso da autora/embargada para acolher o pedido de alteração do valor da causa retificado pelo d. Juízo a quo, reestabelecendo o valor indicado na inicial de R$ 69.040,00 (sessenta e nove mil reais e quarenta centavos), e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor do proveito econômico obtido (R$ 59.040,00 relativos ao custo anual com a medicação demandada, acrescidos da condenação dos danos morais em R$ 4.500,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão, que manteve condenação do embargante ao fornecimento de medicamento e ao pagamento de indenização por danos morais; (i) ante à ausência de comprovação da necessidade do tratamento; (ii) ante à ausência de enquadramento nas diretrizes legais; e (iii) sem considerar Aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
6. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
7. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.